Tribunal: STF
Processo: AI 658576
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282. ALEGADA
   VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
   OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM
   BASE NA ALÍNEA C DO ART. 102, III, DA CF. IMPOSSIBILIDADE.
   CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NATUREZA. TRIBUTO.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido. A tardia alegação de ofensa ao texto
   constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não
   supre o prequestionamento.
II - O Tribunal entende não ser
   cabível a interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
III - A orientação
   desta Corte, por meio de remansosa jurisprudência, é a de que a
   alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição,
   pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao
   texto constitucional, por demandar a análise de legislação
   processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
IV - O acórdão recorrido não julgou válida lei
   ou ato de governo local contestado em face da Constituição.
   Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da
   Constituição.
V - Esta Corte entende que as contribuições
   previdenciárias têm natureza tributária.
VI - Agravo regimental
   improvido.